Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730022-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO LÚCIO FONSECA DOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos de terceiro no 0715148-80.2024.8.07.0007 proposta pelo ora agravante em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada, nos seguintes termos (ID 202254838 dos autos originais): “Aduz a embargante, em sede de pedido de tutela de urgência, ter adquirido a posse do imóvel penhorado, a partir do substabelecimento dos poderes que lhe foram conferidos por Carlos à Daniel Francelino Teodoro. Junta aos autos uma declaração de recebimento de R$ 105.000,00 pagos por Daniel Francelino Teodoro. Postula, liminarmente, sua manutenção na posse do imóvel e a suspensão do processo de execução em relação ao bem. Sucintamente relatados, decido. Os documentos que instruem a petição inicial não demonstram, em juízo superficial, que a embargante adquiriu da executada os direitos sobre o imóvel objeto da demanda. Não há indícios de que houve alteração da propriedade do bem vindicado. Portanto, não há, neste momento processual, qualquer prova da aquisição dos aludidos direitos pela embargante em momento anterior ao ato de constrição. Indefiro o pedido de tutela formulado. Anote-se a existência dos presentes embargos no processo de execução. Traslade-se cópia da presente decisão ao feito executivo. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 61802743), afirma que ajuizou ação de embargos de terceiros, tendo sido indeferido o pedido liminar. Afirma que nos autos executivos foi penhorado o imóvel denominado QR 203, Lote 50, Conjunto 04, Samambaia – DF. Menciona que adquiriu o referido imóvel em 12/12/2011. Afirma que, ao proceder aos trâmites administrativos para a transferência do bem para o seu nome, foi surpreendido com a penhora na matrícula do bem. Informa que juntou o contrato de compra e venda do imóvel, contudo, não foi considerado pelo juízo a quo. Verbera que está na posse do imóvel desde 2011, conforme procuração in rem suam juntada aos autos. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a exclusão/baixa do registro da penhora na matrícula do imóvel, garantindo, assim a justa posse do embargante/agravante até o julgamento de mérito da ação originária. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante ajuizou ação de embargos de terceiros visando desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel denominado QR 203, Lote 50, Conjunto 04, Samambaia – DF. Alega que todos os direitos alusivos sobre o bem lhe foram cedidos antes do ato constritivo. Os embargos de terceiro são procedimento especial que visa permitir que um terceiro, que não é parte do processo em questão, possa defender seus bens que foram indevidamente penhorados dentro de uma demanda judicial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que há elementos indiciários fortes que sinalizam que a posse do imóvel era exercida pelo embargante/agravante, desde antes da penhora realizada nos autos executivos, conforme farta documentação acostada aos autos originários. Vejamos. Compulsando os autos, verifico que o imóvel penhorado está registrado no nome do devedor da execução, o Sr. Carlos Alberto da Silva, conforme matrícula de ID 202121678. O proprietário do imóvel, Sr. Carlos Alberto da Silva, transferiu os direitos aquisitivos do bem, mediante procuração in rem suam, em favor de Anacleto Pio de Lacerda Neto em 18/04/2011 (ID 61803416). Posteriormente, o Sr. Anacleto transferiu, em 12/12/2011, os direitos aquisitivos para o Sr. Daniel Francelino Teodoro, funcionário do embargante. O Sr. Daniel Francelino firmou contrato de compra e venda com o embargante/agravante, transferindo-lhe os direitos do imóvel, em 16/02/2012, conforme contrato de ID 61802757. No contrato consta cláusula informando que a procuração in rem suam seria passada para a pessoa que o agravante indicasse. A pedido do embargante/agravante os direitos aquisitivos do imóvel foram transferidos do Sr. Daniel para o Sr. Fábio Peres Mauriz (ID 61803414). Posteriormente, o Sr. Fábio Peres Mauriz transferiu os direitos para o embargante, conforme procuração in rem suam de ID 61803412. Não se sabe ao certo os motivos que fizeram o embargante adquirir os direitos do imóvel utilizando o nome de terceiras pessoas, Sr. Daniel Francelino, e posterior o Sr. Fábio Peres Mauriz, conforme provam o contrato de compra e venda firmado entre o embargante e o sr. Daniel e as procurações in rem suam, que indicam claramente que o bem teria sido transferido para o embargante. Todavia, o fato é que, o agravante demonstrou, em juízo de cognição sumária, que já exercia a posse do imóvel muito antes da constrição efetivada no processo executivo. Inclusive, juntou os comprovantes dos diversos pagamentos efetivados para a quitação das prestações do terreno junto à Terracap, cujas prestações foram adimplidas desde 2012 pelo embargante, através da conta bancária da empresa em que é sócio, conforme recibos de ID 61803442 ao ID 61803434. Com efeito, as procurações juntadas aos autos são dotadas das características da irrevogabilidade, da irretratabilidade e da isenção de prestação de contas. Referida procuração, de per si, é hábil a comprovar a cessão de bem imóvel, pois representa o negócio jurídico de transferência de direitos, não encerrando apenas autorização representativa, como de regra ocorre com os contratos de mandato. De fato, a procuração em causa própria não alberga conteúdo de mandato, mas negócio dispositivo e, por tal razão, é irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas. Assim, em que pesem as referidas procurações em causa própria não comprovarem a transferência da propriedade do imóvel penhorado, são instrumentos aptos a comprovar que os eventuais direitos relativos ao bem foram transferidos pelo executado, ainda no ano de 2011. Desse modo, ao que tudo indica, o executado transferiu os direitos aquisitos do imóvel penhorado muito antes da constrição efetivada no processo executivo. Por outro lado, o agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que tem a posse do bem. Além disso, ao que tudo indica, há boa-fé do embargante na aquisição dos direitos relativos ao bem, uma vez que o referido imóvel não se encontrava sob litígio à época da celebração da cessão de direitos, além de que já não se encontrava na esfera patrimonial do executado desde 2011. Nesse contexto, entendo que restou demonstrada, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante. Sendo assim, nos termos do art. 678, CPC impõe-se a suspensão da penhora incidente sobre o imóvel denominado Lote 50, da QR 203, Conjunto 04, em Samambaia, com a manutenção do agravante/embargante na posse do bem até o julgamento do recurso. Todavia, deve-se rechaçar, por ora, o pedido de exclusão do registro da penhora na matrícula do imóvel, nesta fase inicial. Com efeito, o registro na matrícula não impede que o agravante exerça a posse do imóvel, podendo continuar a usar do bem, contudo, sem a possibilidade de alienação para terceiros, até que seja julgado o processo originário. Assim sendo, o registro mostra-se necessário, uma vez que permite o conhecimento, por terceiros, acerca da existência da ação executiva, inviabilizando, porém, a sua alienação. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da penhora sobre o imóvel denominado Lote 50, da QR 203, Conjunto 04, em Samambaia, mantendo o agravante/embargante na posse do bem até o julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora